Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704210-74.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposta pela Autora, M. F. B. N., menor impúbere, representada por seu genitor F. R. N. (ID 27378301), em face de sentença extintiva (ID 27378286) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor da UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, não conhecendo do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito (ID 29273215). A Apelante interpôs recurso especial em face desta decisão monocrática (ID 30104522). A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso especial; requerendo a esta relatoria a não admissibilidade do recurso especial, sob o argumento de ausência de cabimento, em razão da inadequação da via eleita (CPC, Art. 1.021) (ID 33150084). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o juiz com competência para realizar o juízo de admissibilidade de recurso especial é o “presidente ou [o] vice-presidente do tribunal recorrido”, nos termos do art. 1.030, I e V, do CPC, c/c, art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, de acordo com o Art. 932, I, do CPC, determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, com os cumprimentos de estilo. Após o trânsito em julgado de eventual decisão de Sua Excelência, retorne os autos conclusos a esta relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2022 19:08:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador